Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-63.2005.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000414-63.2005.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERGIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 663.201.359-72 (APELADO), Josiane Rodrigues Martins da Silva (APELADO), JOSIANE RODRIGUES MARTINS DA SILVA - CPF: 019.889.781-22 (APELADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), TATIANE REGINE ZANELLA - CPF: 038.922.701-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal após pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa; e (ii) analisar se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa e se subsiste a redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. Por se tratar de hipótese específica regulada por norma especial (artigo 26 da LEF), admite-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, não se aplicando as limitações do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

5. A resistência da parte exequente ao pedido de desistência — ao impugnar a exceção de pré-executividade e requerer o prosseguimento da execução — afasta a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que pressupõe a ausência de resistência à desistência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como afastar a aplicação do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
: "1. O cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a apresentação de defesa, não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, a despeito da previsão contida no artigo 26 da LEF. 2. O arbitramento dos honorários deve ser feito por equidade, diante da natureza da extinção e da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial. 3. A oposição da Fazenda Pública ao pedido de desistência do feito afasta a incidência da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do CPC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017;

STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349573869) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000414-63.2005.8.11.0091, movida pelo apelante contra
SÉRGIO APARECIDO DA SILVA
e
JOSIANE RODRIGUES MARTINS DA SILVA
, extinguiu o feito após o pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, condenou a Fazenda Pública (Id. 349573874) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, diante do cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, a extinção da execução fiscal deveria ocorrer sem ônus, nos termos do art. 26 da LEF. Subsidiariamente, requer o arbitramento da verba honorária por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 349573878, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (Id. 349573869) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000414-63.2005.8.11.0091, movida pelo apelante contra SÉRGIO APARECIDO DA SILVA e JOSIANE RODRIGUES MARTINS DA SILVA, extinguiu o feito após o pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Além disso, condenou a Fazenda Pública (Id. 349573874) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o mérito recursal consiste em definir se deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da LEF, ou, subsidiariamente, se a verba honorária deve ser arbitrada por equidade.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade
–, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, a saber: REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017.

Fixada essa premissa, observa-se que a controvérsia dos autos envolve a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Nessa perspectiva, verifica-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de observar o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção fundada no artigo 26 da LEF, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ – que apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo –, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

“[...]
VII - O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024 e AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025).
[sem destaque no original].

Logo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º (critérios objetivos), do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Ademais, embora o d. Juízo de origem tenha aplicado a regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, constata-se a sua inaplicabilidade no caso em apreço. Isso porque a Fazenda Pública, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, manifestou oposição expressa ao pedido de desistência, requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal. Tal posicionamento evidencia resistência injustificada por parte da exequente e afasta, por conseguinte, a aplicação da norma de redução dos honorários advocatícios.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos, inclusive de ofício, até o trânsito em julgado, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como afastar a aplicação do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026